Tribunal: TJMT
Processo: 1023148-58.2016.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023148-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente/embargado contra sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição da pretensão executiva fundada em notas fiscais, oriundas de contrato firmado com o Município de Cuiabá.

2. Fatos relevantes:
(i)
emissão das notas fiscais em 08/11/2011;
(ii)
ajuizamento da ação de execução em 15/12/2016;
(iii)
protesto dos títulos em 24/04/2012;
(iv)
requerimento administrativo protocolado em 16/05/2013, mas sem comprovação de sua conclusão;
(v)
edição do Decreto Municipal n. 6.156/2016 com previsão de cancelamento de débitos antigos, salvo comprovada causa suspensiva da prescrição.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
afastar a prescrição em razão do protesto cambial, que configura marco interruptivo do prazo;
(ii)
reconhecimento de suspensão do prazo prescricional;
(iii)
caracterização do Decreto Municipal n. 6.156/2016 como ato incompatível com a prescrição, a ensejar a renúncia do direito prescritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a pretensão executiva está prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32;
(ii)
analisar se os atos administrativos e extrajudiciais praticados constituem causas de interrupção, suspensão ou renúncia à prescrição;
(iii)
avaliar se o apelante incorreu em má-fé, cobrando dívida sabidamente já adimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo prescricional quinquenal para execução contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

6. A interrupção da prescrição pela Fazenda Pública ocorre uma única vez e reduz o prazo pela metade (2 anos e 6 meses). Se a interrupção ocorreu na primeira metade do prazo, não pode ser reduzida para aquém de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF, motivo pelo qual, apesar do protesto cambial dos títulos, o termo final da prescrição permanece inalterado.

7. De acordo com a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, suscitada a prescrição em sede de embargos à execução, competia ao apelante demonstrar a causa suspensiva com a comprovação do termo inicial e termo final, ônus do qual não se desincumbiu.

8. O Decreto Municipal n. 6.156/2016 não configura reconhecimento de dívida nem renúncia à prescrição, tratando-se de ato de gestão orçamentária voltado ao saneamento da dívida pública.

9. Ausente prova inequívoca de pagamento anterior ou má-fé processual, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal n. 20.910/32, artigos 1º, 4º, 8º e 9º; Decreto Municipal n.
n. 6.156/2016;
Código Civil, artigo 191; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, súmula 383; STJ,
REsp n. 1.732.001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Município de Cuiabá,
julgou
procedentes
os pedidos do embargante e
julgou extinta
a execução, com resolução de mérito, em razão da prescrição (id. 237616165).

Nas
razões recursais,
o apelante sustenta que a prescrição foi interrompida, sob o argumento de que as notas fiscais objeto da execução foram protestadas, houve a notificação extrajudicial com vistas à cobrança do crédito e, por fim, a própria municipalidade reconheceu o débito. Ademais, afirma que o curso do prazo prescricional foi suspenso, diante da cobrança administrativa formulada pelo apelante. Por fim, discorre que, caso reconhecido o transcurso do prazo prescricional, houve renúncia da prescrição pelo ente federativo executado, diante da prática de atos incompatíveis, a exemplo de pagamento de parte do débito exequendo (id. 237616166).

O preparo recursal foi recolhido (id. 238531180).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado alega que a prescrição se consumou, ainda que se considere a interrupção do prazo. Além disso, apregoa que uma das notas fiscais objeto da execução foi paga antes de a prescrição se concretizar, de modo que o exequente estaria cobrando quantia sabidamente quitada, motivo pelo qual requer a condenação do apelante por litigância de má-fé (id. 237616174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público e social que justifiquem a atuação do
Parquet
(id. 239638186).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

O apelante
Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o
Município de Cuiabá.

A demanda executiva proposta na origem visava o adimplemento das notas fiscais n. 288 e 289, emitidas em 08/11/2011, as quais decorrem do
“Contrato nº 020/2007”,
totalizando R$ 95.562,29 (noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

O Município apelado foi citado e opôs embargos à execução (artigo 910 do Código de Processo Civil), oportunidade em que suscitou, dentre outras matérias, a prejudicial de mérito da prescrição.

Após, foi proferida a sentença recorrida, a qual considerou prescritos os créditos perseguidos pelo apelante. A propósito, confira-se os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo:

“[...] A prescrição em face da Fazenda Pública é regulamentada pelo Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, sucessivamente recepcionado pelas Cartas Constitucionais posteriores, que prescreve em seu artigo 1º o seguinte: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na hipótese, o exequente busca a cobrança das notas fiscais 288 e 289, ambas emitidas em 08/11/2011. Outrossim, em relação ao argumento que o prazo prescricional foi interrompido pela notificação extrajudicial por meio de ofício, não merece acolhida.

Desse modo, a interrupção da prescrição por notificação extrajudicial não se enquadra no disposto no art. 202, do CC, uma vez que a interrupção da prescrição somente se dá por ato judicial que constitua o devedor em mora ou por “qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”, o que não aconteceu no caso em apreço.

Considerando que a ação de execução foi ajuizada em 15/12/2016, conclui-se que estão prescritos os débitos, tendo em vista o transcurso de mais de cinco (05) anos do vencimento das referidas notas.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos nos embargos à execução, para reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. Por consequência julgo extinto o processo de execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”
(id. 237604673).

Disposto este breve recorte fático-jurídico, passa-se à análise das teses recursais deduzidas pelo apelante
Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda.

O apelante, em apartada síntese, sustenta a inocorrência da prescrição.

Para tanto, afirma que houve a interrupção do prazo prescricional em 24/04/2012, diante do protesto cambial dos títulos.

Além disso, aduz que formulou requerimento administrativo visando o adimplemento do débito em 15/05/2013, situação que suspende o curso do prazo prescricional.

Outrossim, argumenta que o Decreto Municipal n. 6.156/2016 representa reconhecimento inequívoco do débito, fato que também interromperia o prazo prescricional. Alega, ainda, que o referido ato administrativo indicou como termo final da prescrição do crédito do exequente a data de 31/12/2016, posterior ao ajuizamento da ação de execução, ocorrido em 15/12/2016.

Por fim, salienta que o mencionado decreto municipal configura ato incompatível, motivo pelo qual teria ocorrido a renúncia tácita ao direito prescritivo, conforme artigo 191 do Código Civil.

Pois bem.

Inobstante os argumentos ventilados, a insurgência não prospera.

Na espécie, infere-se que as notas fiscais que embasaram o pleito executivo foram emitidas em 08/11/2011 e a ação foi ajuizada em 15/12/2016, ou seja, após o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Em relação ao marco interruptivo alegado pelo apelante, o protesto cambial dos títulos em 24/04/2012 não afasta a ocorrência da prescrição.

Isso porque, conforme dispõem os artigos 8º e 9º do Decreto n. 20.910/32, a prescrição se interrompe apenas uma vez e, após o marco interruptivo, o prazo volta a correr pela metade (2 anos e 6 meses).

Ainda, de acordo com a súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, a
“prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Dessa forma, ainda que os títulos cambiais tenham sido protestados, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos permanece inalterado.

No tocante à alegação de suspensão do prazo prescricional, é importante destacar que, segundo interpretação conferida ao artigo 4º do Decreto n. 20.910/32, o Superior Tribunal de Justiça entende que a contagem do prazo deve ser suspensa enquanto pendente o requerimento administrativo, reiniciando-se apenas após a decisão final da Administração (STJ, REsp n. 1.732.001/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/4/2018, DJe 21/11/2018).

No caso, embora o apelante tenha juntado aos autos cópia do ofício n. 20/2013, protocolado em 16/05/2013, no qual requer o pagamento do débito pela via administrativa, era seu ônus apresentar a íntegra do procedimento administrativo, de modo a comprovar o momento em que a suspensão do prazo se encerrou, ou seja, quando houve decisão final da Administração Pública do Município de Cuiabá.

Isso porque, uma vez suscitada a prescrição nos embargos à execução, incumbia ao apelante demonstrar o fato impeditivo arguido, notadamente o termo inicial e final da suspensão do prazo, conforme a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Quanto ao Decreto Municipal n. 6.156/2016, não procede a alegação do apelante de que o referido ato teria fixado o termo final da prescrição em 31/12/2016 ou que teria interrompido o curso do prazo prescricional.

Em primeiro lugar, porque a prescrição já havia sido interrompida anteriormente, em 24/04/2012, com o protesto cambial dos títulos.

Em segundo lugar, porque o decreto limita-se a conceder aos credores da Administração Pública a oportunidade de comprovar a existência de eventual causa suspensiva da prescrição, advertindo que, na ausência dessa comprovação, os débitos seriam cancelados.

Em razão da pertinência, confira-se o teor do decreto:

“[...] DECRETO Nº 6.15 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE DÍVIDAS RELATIVAS AOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Cuiabá-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece em seu art. 70 que ‘prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar’;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de dívidas relativas aos Restos a Pagar prescritos conforme exposto no considerando anterior;

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer condição suspensiva do aludido prazo prescricional de cinco anos antes deste ente realizar o respectivo cancelamento das dívidas relativas aos Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro de 2011 e em anos anteriores.

DECRETA:

Artigo 1º Os órgãos que possuem unidades orçamentárias constantes do orçamento Fiscal do Poder Executivo Municipal deverão cancelar, integralmente, as dívidas relativas aos Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro de 2011 e em exercícios anteriores, caso não revelada a circunstância disposta no parágrafo único do art. 2º deste Decreto.

§1º Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em Restos a Pagar identificadas no presente Decreto deverão comprovar, até 30 de dezembro de 2016, a suspensão do prazo quinquenal para a prescrição destas dívidas.

§2º Os valores de consignações inscritas em restos a pagar em 2011 e exercícios anteriores serão cancelados pelos montantes registrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Balanço Consolidado do Município do ano de 2015.

Art. 2º Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único deste Decreto para, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar de sua publicação, demonstrar, para a Secretaria Municipal da Fazenda, a suspensão do prazo quinquenal a que alude o §1º do art. 1º deste Decreto.

Parágrafo Único. Demonstrado formalmente o fato que enseja a suspensão do prazo quinquenal para a prescrição das dívidas relativas aos Restos a Pagar, a Administração Pública manterá a inscrição do débito como Restos a Pagar, a ser quitado quando houver disponibilidade financeira.

Art. 3º Os restos a pagar inscritos na condição de não processados terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente ao de sua inscrição.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. [...]”
(id. 237615171).

Do decreto acima transcrito, observa-se que, ao revés do que sustenta o apelante, os débitos seriam, na verdade, cancelados após essa data caso não comprovada a suspensão do prazo prescricional pelos credores constantes no anexo único.

Ou seja, a exigência de que os credores do Município de Cuiabá demonstrassem, até 30/12/2016, a existência de causa suspensiva da prescrição não corresponde à alteração, pela Administração Pública, do termo final de prescrição, mas sim à estipulação de um marco administrativo para análise da manutenção ou do cancelamento dos débitos.

O decreto, portanto, parte da premissa de que as dívidas relativas aos Restos a Pagar inscritos até 31/12/2011 e anos anteriores já estariam prescritas e, por isso, seriam canceladas, salvo se comprovada a ocorrência de causa suspensiva antes da expiração do quinquênio legal.

Assim, trata-se apenas de medida administrativa voltada ao saneamento contábil da dívida flutuante do Município, condicionada à eventual comprovação de suspensão prescricional já ocorrida e, portanto, sem eficácia inovadora ou modificativa do termo final do prazo prescricional.

Portanto, carece de respaldo jurídico a tese de que o Decreto n. 6.156/2016 teria interrompido a prescrição ou postergado seu termo final para 31/12/2016, não havendo qualquer demonstração de que o Município tenha, de forma inequívoca, reconhecido o débito ou renunciado à prescrição já consumada.

No que concerne à arguição de que o Decreto Municipal n. 6.156/2016 representaria atos incompatíveis com a prescrição e, com isso, configuraria a renúncia ao direito prescritivo, consigna-se que, conforme já esclarecido anteriormente, o ato normativo não reconhece a exigibilidade dos débitos nem manifesta intenção inequívoca da Administração Pública de satisfazê-los, mas apenas estabelece um prazo para que os credores eventualmente demonstrem a ocorrência de causa suspensiva da prescrição, sob pena de cancelamento das dívidas.

Portanto, trata-se de ato de gestão orçamentária, sem caracterizar conduta incompatível com a prescrição, motivo pelo qual não há como considerar que houve renúncia tácita.

Por fim, em relação ao pedido feito em contrarrazões recursais para condenar o apelante nas sanções da litigância de má-fé, pois estaria cobrando dívida sabidamente já adimplida por meio do pagamento da nota fiscal n. 387, as provas dos autos não são hábeis a demonstrar, estreme de dúvidas, que os valores do referido título cambial englobavam os débitos provenientes das notas fiscais n. 288 e 289, estas objeto do pleito executivo.

Dessarte, não está comprovada satisfatoriamente a má-fé do apelante, razão pela qual o pleito deduzido em contrarrazões não prospera.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025